Tribunal: TJBA
Processo: 8004742-96.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004742-96.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UNILEVER BRASIL LTDA. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DAS INFRAÇÕES INCONTROVERSAS. BOA-FÉ OBJETIVA DA CONTRIBUINTE. MULTA POR RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL (INFRAÇÃO Nº 03). GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS SEM APROVAÇÃO DO CONFAZ (INFRAÇÃO Nº 04). APLICAÇÃO DO TEMA 490 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2017 E CONVÊNIO ICMS Nº 190/2017. CONVALIDAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA AUTÔNOMA DA MULTA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia em face da decisão monocrática que julgou procedentes Embargos à Execução Fiscal opostos por Unilever Brasil Ltda., afastando a glosa de créditos de ICMS e a multa aplicada em razão do recolhimento intempestivo da antecipação parcial. Reconhecido pela embargante o pagamento das infrações nº 01 e nº 02, a controvérsia limita-se às infrações nº 03 e nº 04. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a multa relativa à antecipação parcial do ICMS (infração nº 03) pode subsistir de forma autônoma após o afastamento da glosa de créditos de benefícios fiscais (infração nº 04), posteriormente convalidados nos termos da LC nº 160/2017 e do Convênio ICMS nº 190/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática aplicou corretamente o Tema 490 do STF, que reconheceu a constitucionalidade do estorno proporcional de créditos quando ausente aprovação do CONFAZ, ressalvando, contudo, os benefícios convalidados pela LC nº 160/2017 e pelo Convênio ICMS nº 190/2017, com modulação de efeitos. 4. O pagamento espontâneo das infrações nº 01 e nº 02 evidencia a boa-fé objetiva da contribuinte, que não se furtou às obrigações incontroversas, resistindo apenas às exigências incompatíveis com o novo regime jurídico. 5. A glosa de créditos realizada pelo Fisco baiano não subsiste diante da eficácia saneadora da legislação superveniente. 6. A multa por antecipação parcial não pode subsistir de forma autônoma, pois decorre da mesma base de cálculo comprometida pela glosa, inexistindo suporte fático após seu afastamento. 7. A jurisprudência desta Corte, na Apelação nº 8104175-22.2022.8.05.0001 (Tema 201/STF) e na Apelação nº 8016384-78.2023.8.05.0001 (Tema 1099/STF), confirma a aplicação direta de precedentes vinculantes em matéria de ICMS, sem necessidade de dilação probatória, por se tratar de questão eminentemente de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O pagamento espontâneo das infrações incontroversas demonstra a boa-fé da contribuinte e limita a controvérsia às exigências incompatíveis com a legislação superveniente. A glosa de créditos de ICMS não subsiste quando os benefícios fiscais foram convalidados nos termos da LC nº 160/2017 e do Convênio ICMS nº 190/2017, em conformidade com o Tema 490 do STF. A multa por recolhimento intempestivo da antecipação parcial não pode subsistir de forma autônoma quando derivada de glosa indevida. Questões sobre a aplicação do Tema 490 do STF em matéria de ICMS são eminentemente de direito e dispensam dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I e XII, g; CPC, art. 1.021, § 2º; LC nº 160/2017; Convênio ICMS nº 190/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 628.075/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020, Tema 490; TJ-BA, Apelação nº 8104175-22.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJe 02.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8016384-78.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, DJe 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8004742-96.2020.8.05.0039, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravada UNILEVER BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.